Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO. IMÓVEL CONSOLIDADO ANTE O NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. MISSIVA REMETIDA COM ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PREJUÍZO CONFIGURADO. INVALIDAÇÃO.

1. Incumbe à Administração Pública, na prática de ato administrativo do qual possa decorrer prejuízo ao particular, a observância aos princípios administrativos, entre eles, o da publicidade.

2. Sendo evidente que, consolidada a propriedade imobiliária ante o inadimplemento da dívida pelo impetrante, a missiva que lhe foi remetida informando-o da data e endereço do leilão (página da internet) foi caracterizada por erro material em relação a ambos os dados, bem assim que tal vício é suficiente para configurar negação ao direito elencado no art. 27, § 2o-B, da Lei Distrital no 9.514/97 (exercício do direito de preferência até a data da realização do segundo leilão), há que se concluir inválida a alienação extrajudicial do bem e os atos que lhe foram subsequentes.

3. Apelação e remessa oficial não providas.